Tribunal: TJES
Processo: 5002776-41.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002776-41.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARILENE BOA VENTURA PIRES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5002776-41.2023.8.08.0014

RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARILENE BOA VENTURA PIRES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR.
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS. PATAMAR EXCESSIVAMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, em que discute a parte autora a cobrança de juros remuneratórios superiores à média anual.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC,
julgo procedente
em parte o pedido inicial e
condeno
o requerido a restituir à autora a diferença de
R$ 79,38
, na forma simples, sobre cada parcela paga referente ao contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, com a correção monetária que deverá incidir desde o desembolso e os juros legais de 1% desde a citação.”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado, defendendo que a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia contábil. No mérito, sustenta que os juros fixados em consonância com a taxa autorizada pelo Banco Central. Ainda, entende que o juízo singular deveria limitar os juros do contrato a percentual que correspondesse a uma vez e meia a taxa média de mercado e não apenas fixá-lo sobre percentual que entende ser a taxa média de mercado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6419869), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No tocante ao acolhimento da matéria preliminar, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrente são suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial contábil.

No caso em tela, verifico que há prova nos autos que podem contribuir efetivamente para a cognição jurisdicional acerca dos fatos.

Neste sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA PERICIAL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL QUE NÃO IMPLICA EM INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA SE DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. A matéria submetida à apreciação revela-se de singelo desate, cingindo-se pois à verificação da compatibilidade da realização de perícia contábil em ação revisional, para com a tramitação do feito ante o rito dos Juizados Especiais. 2. Nesse sentido, o caso é de declaração de competência dos Juizados Especiais Cíveis em hipóteses tais, mormente quando a simples realização de cálculo em ações revisionais não implica em prova demasiado complexa que impeça a tramitação do feito perante a justiça especializada. 3. De fato, tem-se que a questão a ser solvida nos autos da ação originária através de perícia é de se elucidada através de simples cálculos aritméticos, dispensando-se a realização de perícia contábil mais elaborada, circunstância que eventualmente ensejaria a incompatibilidade para com o rito da Lei 9.099/95. 4. Isto posto, , considerando a possibilidade de realização da prova pericial em referência no âmbito dos Juizados Especiais, e verificado que o valor da causa na origem mostra-se inferior a 40 salários mínimos, é de ser reconhecida a competência do Juízo Especial da 1º Vara dos Juizados Especiais da Comarca de Lauro de Freitas para processamento do feito. (TJ-BA - CC: 80127439020208050000, Relator: MARCIA BORGES FARIA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/05/2021)

No mérito, analisando detidamente o conjunto probatório, do instrumento contratual, verifica-se que a taxa de juros mensal exigida pela instituição financeira foi excessivamente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no período.

Ademais, embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, o magistrado pode analisá-la quando há possível exorbitância em relação à média de mercado, caso a caso, e quando as respectivas taxas destoam consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Com efeito, pacificaram as citadas cortes o entendimento de que o art. 192, §3°, da Carta Política, hoje excluído do texto constitucional por força da EC n°40/2003, não se revestia de eficácia plena, carecendo de regulamentação por lei complementar para tornar-se aplicável. Nesse toar, a Súmula vinculante nº 7, do Supremo Tribunal Federal: “A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. (DJe-STF 20.6.2008 e DOU 20.6.2008)

(...)

Posto isso, os contratos firmados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos à taxa de juros limite de 12% ao ano, preconizada pelo extinto art. 192, §3°, da Constituição Federal.

(...) A prova dos autos denota que os juros praticados no contrato, estavam na ordem de 12,05% mensais e 299,1% anuais, conquanto para o segmento de instituições financeiras, estimava-se a média de
7,28% ao mês
e
185,62% ao ano
(Pessoa física - Crédito pessoal não-consignado), na data do contrato em 07/01/2021.

Considerando que foi financiada a quantia de R$ 1532,57, em 18 parcelas, se aplicada a taxa média de mercado de 7,28% ao mês, verifica-se que a parcela seria de
R$155,45
, à luz dos parâmetros de mercado, e em simples cálculo através da Calculadora do Cidadão.

Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODECUPLO DA MENSAL. PRECEDENTES DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VALOR ABUSIVO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARICALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 539 do STJ é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Ademais, a jurisprudência também se orienta no sentido de ser suficiente para caracterizar a capitalização de juros a expressa previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ).
3. É possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.061,530/RS).

4. A abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação.
5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a máfé do fornecedor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00026599120168080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2017)

Logo, revelam-se, de fato, abusivos os juros exigidos pela instituição financeira recorrente,
in casu, o que configura a f
alha na prestação de serviço da recorrente, impondo-se o dever de indenizar pelos danos causados, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, que utilizou-se corretamente da taxa média de mercado.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)